Tribunal: STF
Processo: ARE 1214185
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Espírito Santo:
    “ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO INTEGRANTE DE ÓRGÃO DO JUDICIÁRIO DA UNIÃO – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO – FIXAÇÃO EM MONTANTE DISTINTO PARA CARGO IDÊNTICO VINCULADO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA” (fl. 87, vol. 1).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o caput do art. 5º, o inc. XIII do art. 37, o § 1º do art. 39 e os incs. I e II do § 1º do art. 169 da Constituição da República.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ser intempestivo (fls. 94-96, vol. 3).
    No agravo, a agravante alega que não teria sido corretamente intimada do acórdão proferido pela Turma Recursal de origem, sendo indevido o trânsito em julgado da decisão.
    Sustenta que “a nulidade de intimação diz respeito à tempestividade do recurso, e cabe ao Supremo Tribunal Federal aferir tal requisito de admissibilidade” (fl. 105, vol. 3). 
    Ressalta que, pelo “entendimento consignado nas decisões de mérito prolatadas nos autos, não é correto concluir que a parte contrária está em idêntica condição a todos os demais servidores do Poder Judiciário da União, especialmente aqueles dos Tribunais Superiores, especialmente para o pagamento de verba cujo pagamento foi devidamente regulamentado de acordo com a legalidade em todo o período reclamado” (fl. 128, vol. 3).
    Argumenta que “o princípio da isonomia foi indevidamente aplicado no caso concreto, uma vez que terminou por conceder tratamento igual a pessoas em situações comprovadamente distintas, tendo as decisões impugnadas, resultado na própria violação do princípio que pretendiam resguardar” (fl. 128, vol. 3).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    4. Em 28.6.2019, a Presidência deste Supremo Tribunal determinou a devolução dos autos à Turma Recursal de origem para observância da sistemática da repercussão geral por ter sido reconhecida a repercussão geral da controvérsia em debate no Recurso Extraordinário n. 764.620, Tema 746 (e-doc. 5). 
    Em 21.1.2020, o Juiz Federal Gestor das Turmas Recursais do Espírito Santo determinou o retorno deste recurso ao Supremo Tribunal Federal com o seguinte fundamento:
    “Às fls. 224/263, a União interpôs agravo em face da decisão de fls. 220/222, que inadmitiu o Recurso Extraordinário. 
    Remetidos os autos ao STF, à fl. 337, proferiu-se decisão determinando a devolução dos autos à origem, para observância do disposto no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. Na decisão, o Min Dias Toffoli consignou o seguinte ‘Este Supremo Tribunal submeteu as questões trazidas no presente processo à sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 764.620, Tema n. 746): ausência de repercussão geral’. 
    Quanto ao tema mencionado pelo STF, não foi reconhecida a repercussão geral, o que implicaria negar seguimento ao RE. Ocorre que o Recurso Extraordinário interposto pela União foi inadmitido pelo Juiz Gestor ‘por faltar-lhe um dos pressupostos extrínsecos, ante a conformação regular e válida dos efeitos e da autoridade formal e material da coisa julgada’. 
    Ante o exposto, em face da intempestividade dos recursos interpostos nestes autos, determino o retorno dos autos ao STF, para que a Corte delibere sobre a pertinência de aplicação da sistemática de repercussão geral” (e-doc. 9).
    5. Em 25.3.2020, o recurso veio a este Supremo Tribunal, conclusos os autos em 7.4.2020.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste à agravante.
    7. O recurso extraordinário é intempestivo.
    O acórdão recorrido foi publicado no DJe de 20.3.2013 (fl. 91, vol. 1) e a intimação deu-se em 31.3.2013 (fl. 92, vol. 1). O recurso extraordinário foi protocolizado na Secretaria da Turma Recursal de origem em 15.5.2013 (fl. 4, vol. 3), quando exaurido o prazo legal previsto no art. 508 do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869/1973), vigente naquela data.
    O trânsito em julgado do acórdão foi certificado pela coordenadoria das Turmas Recursais e o pedido de reabertura de prazo apresentado pela agravante foi indeferido pelo Juiz Presidente da Turma Recursal (fl. 93, vol. 1, e fl. 35, vol. 3).
    8. O Supremo Tribunal Federal assentou a intempestividade do recurso extraordinário interposto fora do prazo recursal. Assim, por exemplo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTEMPESTIVIDADE INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.054.424-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.5.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário intempestivo. Precedentes. 1. A ora agravante não observou o prazo de 15 dias para a interposição do recurso extraordinário, conforme estabelece o art. 508 do Código de Processo Civil. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 747.182-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.9.2013).
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição (AI 681.384-ED, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.109.500-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora